Tribunal: STF
Processo: ARE 1410237
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO - GDPST. PARIDADE. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO DIFERENCIADO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ANULOU A SENTENÇA E DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE LIMITOU À DISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que proveu agravo retido do Sindicato dos Trabalhadores Federais da Saúde, Trabalho e Previdência no Estado do Rio Grande do Sul - Sindisprev/RS, para “anular a sentença monocrática e determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo a fim de se proceder à produção de prova pericial requerida pela parte autora” (Doc. 204, p. 10, destaquei), e julgou prejudicada a apelação do Sindisprev/RS. 



    Os embargos de declaração opostos pela União (Doc. 210) foram parcialmente providos apenas para fins de prequestionamento (Doc. 225).



    Nas razões do apelo extremo, a União apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 5º, caput, 37, caput, e 40, § 8º, da Constituição da República e aos julgamentos proferidos nos Temas 664, 983 e 1.082 da Repercussão Geral, bem como à Súmula Vinculante 20. Sustenta que “o STF entendeu que a paridade das aposentadorias e pensões não abrangem às gratificações de desempenho, quando iniciados e concluídos os ciclos de avaliação”, mas, “no acórdão recorrido, ao contrário, restou consignado que, para o termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos, além da existência das avaliações, se faz necessário ‘apurar se a avaliação dos não-avaliados ocorreu de modo efetivo’” (Doc. 234, p. 11). Afirma que a “condição imposta pelo acórdão regional quanto à efetividade da ‘avaliação dos não avaliados’ contraria manifestamente o entendimento já consolidado na jurisprudência do STF, que exige apenas a homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo de avaliações”. Discorre que, “nos julgamentos paradigmas do STF (RE 662406, ARE 1.052.570 e RE 1225330), não há qualquer ressalva quanto à necessidade de aferição da efetividade da ‘avaliação dos ativos não avaliados’ para validar o pagamento diferenciado da pontuação da GDPST aos inativos’” (Doc. 234, p. 12). Esclarece que, “estando, portanto, o marco final do tratamento isonômico entre ativos e inativos sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, descabe a realização da perícia deferida pelo acórdão pois se mostraria totalmente inócua, constituindo, inclusive, prova impossível”, tendo em vista que “a existência dos ciclos de avaliação é fato incontroverso consignado no acórdão regional” (Doc. 234, p. 12). Ressalta que, “ainda que possa se cogitar de avaliações institucionais ineficientes ou deficientes, o que se admite apenas a título argumentativo, eventual distorção dos resultados não implica em sua inexistência e não autorizaria a majoração da pontuação devida aos inativos, mas sim justificaria atuação fiscalizatória para melhora do mecanismo aplicado para que o mesmo passe a aferir rigorosamente o merecimento de cada servidor em atividade” (Doc. 234, p. 12).



    O Sindisprev/RS apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 240).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo afastou a aplicação dos Temas 664, 983 e 1082 da Repercussão Geral, na espécie, e inadmitiu o recurso extraordinário por entender que se trataria de matéria infraconstitucional e encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 245). Irresignada, a União interpôs o presente agravo (Doc. 254).



    Determinei a devolução do processo ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Temas 664, 983 e 1.082 (Doc. 277).



    A 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em juízo negativo de retratação, manteve o julgado anterior, in verbis:



    “ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. STF. TEMA 983. TEMA 664. TEMA 1.082. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÕES FEDERAIS DE DESEMPENHO. TERMO FINAL DO PAGAMENTO EQUIPARADO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. DISTINÇÃO. 



    1. O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo, não podendo a Administração retroagir os efeitos financeiros à data anterior à homologação. 



    2. O aresto submetido à retratação não examinou o mérito da questão, mas, sim, anulou a sentença para determinar a reabertura da instrução, a fim de se verificar se, no caso concreto, a gratificação, paga sistematicamente no patamar de 80 pontos, desde a instauração da avaliação institucional, - os quais representam o patamar previsto na legislação para a parcela institucional - foi atribuída aos servidores em caráter geral porquanto ausente uma efetiva avaliação, ainda que enquanto instituição.” (Doc. 291, p. 1, destaquei)



    Determinou, então, o retorno dos autos a esta Corte (Doc. 298).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, não obstante o que consta em sua ementa (Doc. 204, p. 1), o acórdão ora recorrido julgou prejudicada a apelação do Sindisprev/RS, ao dar provimento ao seu agravo retido para “anular a sentença monocrática e determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo a fim de se proceder à produção de prova pericial requerida pela parte autora” (Doc. 204, p. 10, destaquei).



    Todavia, nas razões de seu recurso extraordinário, a União limita-se à discussão de questões de mérito.



    Assim, verifico que as razões do apelo extremo estão dissociadas dos fundamentos do acórdão impugnado, o que caracteriza a deficiência na sua fundamentação. Essa deficiência faz incidir o óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 284, na qual faz referência à Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Qualquer recurso deve ter fundamentação razoável para que o juiz possa apreciá-lo (RE 78.873, RTJ 76/814; 70.143, RTJ 77/467). Ver Súmula 287.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, foi o julgado proferido no ARE 1.421.274-AgR, de que fui relator, Primeira Turma, em caso análogo ao presente, que porta a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO - GDPST. PARIDADE. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO DIFERENCIADO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ANULOU A SENTENÇA E DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA UNIÃO QUE SE LIMITOU À DISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (DJe de 07/08/2023, destaquei)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente